Tribunal: TJDFT
Processo: 0015992-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015992-53.2015.8.07.0018 RECORRENTE: Y. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: Q. A. S. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 26552365, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por Y. S. A., situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior de Justiça. O STJ (ID 34309616 – p. 11/13) não conheceu do apelo. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez (ID 34309617), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.008.166 (Tema 548), afetado para a uniformização do entendimento acerca do dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Todavia, não obstante tal determinação, considerando-se que a parte autora, atualmente, conta com mais de cinco anos de idade (ID 26552365 - p. 12), intime-se a parte recorrente para que manifeste se ainda há interesse no prosseguimento do feito. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014